Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-93.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária. Indeferimento da inicial. Notificações extrajudiciais irregulares. Devedor não cientificado acerca da mora. Imprescindibilidade de sua comprovação. Súmula no 72 do C. STJ. Extinção do processo sem resolução de mérito mantida. Precedentes. Recurso desprovido.